Tribunal: TJDFT
Processo: 0733319-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733319-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSEMILSON CASTRO DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id 166270988 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento movida por Josemilson Castro da Silva em face do ora agravante, processo n. 0705708-58.2023.8.07.0019, deferiu a tutela de urgência requerida para determinar que o réu exclua o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária, nos seguintes termos: (...) 7. Os pedidos de tutela de urgência estão amparados pelo Texto Constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 8. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Porém, para a sua concessão, a norma infraconstitucional (CPC, art. 300) exige a comprovação da plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 9. A plausibilidade do direito restou comprovada pela juntada dos comprovantes de pagamento de IDs 163981517 e 163981518 que confirmam o adimplemento das parcelas de maio e de junho, números 42 e 43 respectivamente, do contrato de financiamento entre as partes. 10. Conforme documento de ID 163981504, o banco réu informa indevidamente que a parcela com vencimento em 14/05/2023 foi paga somente em 14/06/2023, e que a parcela com vencimento em 14/06/2023 ainda se encontra aberta. 11. No entanto, os comprovantes de pagamentos trazidos pelo autor mostram inequivocamente que a parcela 42, com vencimento em 14/05/2023, foi adimplida em 15/05/2023, e a parcela com vencimento em 14/06/2023 foi paga nesta mesma data. 12. Quanto ao perigo de dano, este é evidente, haja vista que a negativação indevida do nome do autor lhe acarreta inúmeros transtornos financeiros, a exemplo da dificuldade de obtenção de crédito no mercado. 13. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua a inscrição do nome do autor dos cadastros de inadimplentes com relação à dívida do contrato de n. 0187065711, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento, limitada a R$ 30.000,00. (...) Em razões recursais (Id 50051923), requer, em síntese, seja afastada a multa cominatória fixada na decisão recorrida, por considerar o valor exorbitante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da multa pela expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito ou a redução de seu valor. A parte agravante foi intimada a justificar seu interesse recursal (Id 50177178). Todavia, quedou-se inerte (Id 50578073). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Ao analisar os autos de origem, verifico que a decisão recorrida foi proferida no dia 24/7/2023 (Id 166270988 do processo de referência). Noutro giro, o documento acostado pelo ora agravante ao Id 168500337 do processo de referência revela que todas as parcelas referentes ao contrato n. 0187065711 foram excluídas até o dia 20/7/2023, isto é, em momento anterior à prolação da decisão que fixou a multa diária. É inegável a ausência do interesse recursal, porque a decisão agravada não abrange a conduta analisada quanto à exclusão de todas as dívidas atinentes ao contrato n. 0187065711, de sorte que não há prejuízo concreto à parte agravante no que diz respeito à imposição de multa diária. Desse modo, o recurso não tem utilidade e necessidade concretamente pela análise cronológica dos atos acima mencionados. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Com efeito, considerando ter o ora agravante excluído todas as dívidas atinentes ao contrato n. 0187065711 antes da prolação da decisão agravada, verifica-se a ausência de interesse recursal, ante a desnecessidade de provimento jurisdicional deste grau de jurisdição. Ademais, intimado o agravante para justificar seu interesse recursal sob pena de não conhecimento do recurso (Id 50177178), este se quedou inerte (Id 50578073). Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento por falta de interesse recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora